Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016. DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo o art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/DF, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016).
3. Essa conclusão está em exata consonância com o acórdão recorrido, segundo o qual: “Para a análise da adequação do contrato, a soma de percentuais a serem aplicados de forma sucessiva sobre determinada quantia não equivale à variação final que resulta da simples adição entre o primeiro e o último valor. A questão reside no campo da ciência matemática, não se tratando de tema propriamente jurídico”.
4. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo.
5. Deu-se provimento ao recurso do Réu. Acórdão mantido.